Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-91.2022.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. PROPORCIONALIDADE.
I – Os prazos processuais para o réu revel, sem patrono constituído nos autos, fluem da data de publicação dos atos decisórios no Diário de Justiça Eletrônico, art. 346 do CC.
II – Não há previsão legal para a constituição de Curador Especial ao réu revel citado pessoalmente, que não constitui advogado. A nomeação de Defensor Público para a parte hipossuficiente não é incumbência do Poder Judiciário.
III – Não há cerceamento de defesa, e ofensa ao devido processo legal, no procedimento que recebeu regular tramitação, com publicação de todos os atos decisórios no DJe, em observância ao art. 346 do CPC.
IV - A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade e possibilidade, verificadas em cada demanda, conforme o art. 1.694, §1o, do CC.
V – O acervo probatório evidencia que o réu tem condição financeira de arcar com os alimentos fixados na r. sentença em favor de sua filha.
VI – Recursos conhecidos. Apelações desprovidas.